Tribunal: TJBA
Processo: 0000783-94.1999.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000783-94.1999.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco Santander Brasil SA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: Luiz Antônio Pedroza Nunes

Advogado(s)
:
JOSE ANCHIETA DE FARIAS BARBOSA, WILCKER SILVA NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO NÃO ATENDIDA. COMPRA NÃO AUTORIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, sendo que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ.

II – Comprovada a solicitação de cancelamento do cartão de crédito, os débitos posteriores foram gerados por negligência do banco em efetivar o bloqueio do cartão, logo, resta configurada a responsabilidade do fornecedor, e, consequentemente, o dever de reparação dos danos experimentados pelo consumidor. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000783-94.1999.8.05.0039, em que figura como apelante BANCO SANTANDER S/A e apelado LUIZ ANTÔNIO PEDROZA NUNES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da ré, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,